Tribunal: TJDFT
Processo: 0722944-82.2020.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-04
Data de publicação: 2021-08-30

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSO CIVIL. NULIDADE DE SENTENÇA. REJEIÇÃO. COMPRA E VENDA COM PACTO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. LICITAÇÃO. EMPRESA PÚBLICA. RESILIÇÃO. INICIATIVA DO COMPRADOR.
1- Rejeita-se a preliminar de nulidade da sentença, se não identificado quaisquer dos vícios previstos no artigo 489, § 1o, do CPC.
2- Tratando-se de compra e venda de imóvel por meio de licitação pública, com cláusula acessória de alienação fiduciária, aplicam-se ao contrato às disposições da Lei 8.666/93 e a Lei no 9.514/97. As regras gerais e especiais do edital regem a licitação, e deverão ser atendidas por todos os licitantes, por respeito ao princípio da isonomia dos licitantes, e vincula o licitante vencedor e a empresa pública, na forma do artigo 22 da Lei 9.514/97.
3- Não se pode falar em desconhecimento das obrigações, se consta previsão expressa no edital de licitação acerca da obrigatoriedade de fazer constar da escritura pública as cláusulas editalícias e os direitos e obrigações previstas na Lei 9.514/97.
4- Como a escritura de compra e venda com alienação fiduciária garante à Terracap as prerrogativas previstas na Lei n. 9.514/97, não há fundamento jurídico que ampare a resilição unilateral por ato do particular, com restituição dos valores pagos, mormente se estabelecido o caráter irrevogável e irrenunciável da negociação.
5. Havendo inadimplemento contratual, aplicam-se às disposições dos artigos 26 e seguintes da Lei 9.514/97, nascendo ao credor a faculdade de propor a ação competente para reaver o imóvel, com a perda da posse, posterior venda em leilão, quitação do débito e a restituição do saldo remanescente ao então possuidor direto do bem.

6. Negou-se provimento ao recurso.